Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-83.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001863-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM CAETANO DE ARAUJO - CPF: 172.359.601-91 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), MARIO KRIEGER NETO - CPF: 781.783.201-34 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), JESUITA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 210.716.321-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CRITÉRIOS DEFINIDOS EM DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO
. DEPÓSITO JUDICIAL.
TEMA 677 DO STJ. AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO.
ENCARGOS. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO AO CREDOR.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada e homologou os cálculos elaborados por perito judicial, fixando o débito no valor de R$ 1.310.551,86.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os critérios de atualização do débito já definidos em decisão anterior transitada em julgado; e (
ii
) saber se o depósito judicial afasta a mora e limita a incidência dos
seus
encargo
s
.

III. Razões de decidir

3. Os critérios de atualização do débito foram definidos em decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, posteriormente mantida por este Tribunal e confirmada pelas instâncias superiores, com trânsito em julgado, submetendo-se à autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC).

4. O depósito judicial não se confunde com pagamento, pois não importa, por si só, em quitação, subsistindo a mora até a efetiva liberação dos valores ao credor, conforme Tema 677 do STJ.

5.
O montante devido deve ser apurado com a incidência dos encargos fixados na sentença transitada em julgado até a efetiva satisfação do crédito, devendo ser deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário - RESP N. 1.820.963/SP - TEMA 677 DO STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. Os critérios de atualização do débito definidos em decisão transitada em julgado, confirmada pelas instâncias ordinárias e superiores, submetem-se à coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão. 2. O depósito judicial não afasta a mora do devedor, que persiste até a efetiva disponibilização do valor ao credor.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001863-83.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação e homologou o valor apresentado pelo perito judicial no valor total de R$ 1.310.551,86.

O agravante alega que se trata de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9/DF (Plano Verão), movida por poupadores.

Aduz que em 22 de fevereiro de 2012 depositou nos autos o valor postulado, de R$ 523.493,57, e apresentou a impugnação, a qual foi rejeitada, e determinada a apresentação de outros cálculos.

Informa que os agravados juntaram a nova conta, apontando o crédito de R$ 546.434,93, e foi determinada a liquidação por meio de perícia.

Argumenta que, apresentado o laudo, constatou a inclusão indevida de juros remuneratórios contratuais de 0,5% a.m. com capitalização, apesar de inexistir condenação expressa no título, conforme Tema 887 do STJ, e a atualização do débito até 30 de abril de 2024, quando deveria se limitar à data do depósito judicial (22 de fevereiro de 2012), prosseguindo-se apenas sobre eventual diferença remanescente.

Sustenta que o perito corrigiu o débito por parâmetros mais gravosos (INPC + juros, além de juros remuneratórios) e o depósito por critérios mais brandos (TR + 0,5% a.m.), gerando distorção, defendendo encontro de contas na própria data do depósito.

Aduz que essa diferença de critérios gera uma distorção significativa, pois resulta em um tratamento mais oneroso para o devedor, contrariando o princípio da simetria dos encargos, que exige que tanto o débito quanto o depósito sejam atualizados pelos mesmos parâmetros ao longo do tempo.

Efeito suspensivo deferido

(
id
342252857
)
.

Contraminuta apresentada

(
id

347656870
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante recorre da decisão que homologou os cálculos elaborados nos autos, sob o argumento de que apresentado o laudo, constatou a inclusão indevida de juros remuneratórios contratuais de 0,5% a.m. com capitalização, apesar de inexistir condenação expressa no título, conforme Tema 887 do STJ, e a atualização do débito até 30 de abril de 2024, quando deveria se limitar à data do depósito judicial (22 de fevereiro de 2012), prosseguindo-se apenas sobre eventual diferença remanescente.

Os agravados apresentaram
em

30/08/2011
p
edido
de
Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública

n. 1998.01.1.016798-9/DF, proposta pelo IDEC que tramitou na 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF
.

O agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de sentença em março de 2012, no qual abordou, dentre outras matérias, aquela relativa à impossibilidade de inclu
são de juros remuneratórios nos cálculos, o que foi rejeitado na decisão proferida em 19.11.2023 que julgou a Impugnação (id 65106741 - Pág. 454). Confira-se:

Referido decisum foi impugnado via o Agravo de Instrumento nº 154646/2013
, atual 0154646-34.2013.8.11.0000
(
id
65106750 - Pág. 91,
1 º
grau), o qual foi julgado em 11/06/2014, não provido
, ao qual foi interposto o Recurso Especial

e Recurso Extraordinário, ambos com seguimento negado e então apresentado Agravo em ambos (
AREsp

738376 - MT ARE
140
1195
)
, ambos não conhecidos, cujo trânsito em julgado ocorreu em
15.10.2022 (id 147780656 no Agravo de
Instrumento
0154646-34.2013.8.11.0000
)
.

Portanto, há muito encontra-se superada a questão relativa à possibilidade de inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos.

Importante destacar que o Tema 885 do STJ, que reconheceu
a impossibi
lidade da
inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento

foi afetado apenas em 23
/09/
2014 e decidido em 11/03/2015, com acórdão pub
licado em 07/05/2015
, depois do julgamento do Agravo de Instrumento 154646/2013, atual 0154646-34.2013.8.11.0000
, motivo pelo qual a tese não foi aplicada na época.

Com relação aos efeitos dos valores depositados em juízo, n
o
repetitivo REsp n. 1820963/SP, objeto do Tema n. 677 e julgado em
16/12/
2022
, consolidou
-se a seguinte tese jurídica:

Na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo
ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

A matéria decidida em Recursos representativos da controvérsia produz efeitos imediatamente. No mais, com relação ao Tema 677 do STJ não houve modulação dos efeitos pela Corte competente para que a Tese infirmada seja aplicada apenas aos depósitos futuros.

Intimado do Cumprimento de Sentença, o agravante realizou o depósito de R$ 524.644,55 (id 65106741 - Pág. 112, 1º grau), porém, sem natureza jurídica de pagamento, logo não se livrou dos efeitos da mora, sendo devidos os consectários legais até o efetivo adimplemento do débito.

Nesse
s
entido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CAMBIAL – IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA REJEITADA – CÁLCULOS AINDA NÃO ELABORADOS PELO EXEQUENTE – PARTE DO DÉBITO DEPOSITADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO QUANTO À MORA E DEMAIS CONSECTÁRIOS – CONSEQUÊNCIA QUE SÓ OCORRE APÓS O LEVANTAMENTO DA QUANTIA INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – TEMA N. 677 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que o executado visa se exonerar de obrigação reconhecida em Agravo de Instrumento anterior bem como da mora e demais consectários, o que só ocorre com o pagamento integral da dívida.

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. (Tema n. 677 do STJ).

(N.U 1014998-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023).

E, na ementa do julgamento do Recurso representativo da controvérsia, já foram devidamente esclarecidas as formas com que deve ser realizada a atualização da dívida e do montante atualizado, não havendo se falar em paridade de índices como pretende o agravante. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos
arts
. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8.
Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9.
No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10.
Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022,
DJe
de 16/12/2022.)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026